Tribunal: TJES
Processo: 0019584-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019584-84.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAZARO MARQUES NUNES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE MILITAR SUB JUDICE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, ao reconhecer a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 660 da repercussão geral (ARE 748.371/MT). O Recurso Extraordinário buscava reformar acórdão que reconheceu a ilegalidade de ato administrativo que obstou a promoção de militar absolvido criminalmente, por entender configurada violação ao princípio da presunção de inocência. O agravante sustentou a inaplicabilidade da tese do RE 560.900 (Tema 22) ao caso concreto, em razão de distinguishing ligado à especificidade da carreira militar e à Lei Complementar Estadual nº 911/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da vedação de promoção de militar sub judice, com base em norma estadual, configura matéria constitucional com repercussão geral reconhecida, ou se demanda a análise prévia de legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa apenas reflexa à Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal exige análise prévia de normas infraconstitucionais.

A controvérsia dos autos demanda interpretação dos artigos 21, 35 e 36 da Lei Complementar Estadual nº 911/2020, razão pela qual não configura ofensa direta à Constituição Federal.

A decisão agravada observou corretamente os precedentes do STF que rejeitam repercussão geral em hipóteses similares, inclusive os Temas 660 e 424, o que afasta o cabimento do Recurso Extraordinário.

O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, não havendo ilegalidade na negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há repercussão geral quando a análise da suposta ofensa a princípios constitucionais exige exame prévio de normas infraconstitucionais.

A vedação à promoção de militar sub judice, quando baseada em legislação estadual, constitui matéria infraconstitucional e enseja ofensa apenas reflexa à Constituição Federal.

É legítima a negativa de seguimento a Recurso Extraordinário quando a controvérsia encontra-se abrangida por precedente do STF que rejeitou a repercussão geral sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”; LC/ES nº 911/2020, arts. 21, 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.06.2014; STF, ARE 1461407 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21.11.2023; STF, ARE 1353280 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STF, ARE 639.228-RG, Tema 424, Rel. Min. Cezar Peluso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 14959447), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 14205698) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 9756854) , com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil , em razão de verificar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371/MT (Tema 660).

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a questão possui repercussão geral por se tratar de um
distinguishing
da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 560.900 (Tema 22). Aduz, ainda, que a regra geral do referido tema não se aplica ao caso, pois a carreira militar, ligada à segurança pública, autoriza a estipulação de requisitos mais rigorosos para a promoção, defendendo, assim, a legalidade do ato administrativo que considerou o Agravado como
sub judice
, com base na Lei Complementar Estadual nº 911/2020.

Regularmente intimada (Id. 15440387), a parte Recorrida
não ofereceu Contraminuta
, consoante certificado no Id. 14122420

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019584-84.2020.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO: LAZARO MARQUES NUNES ADVOGADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ, OAB/ES11095-A

DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9756854 ), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 9136728, integralizado no id. 9136728 ), lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a SENTENÇA exarada pelo JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE VITÓRIA nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LAZARO MARQUES NUNES, cujo
decisum
reformou a sentença, julgando procedentes os pedidos expostos na peça mandamental.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL: POSSIBILIDADE NESTE CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 560900. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O controle judicial do ato administrativo ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF.

2. Aplica-se ao caso a tese desenvolvida em sede de Repercussão Geral no RE 560900: Nesse julgamento, o STF fixou a Tese de Repercussão Geral sobre o tema com a seguinte redação: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

3. A mera abertura de processo disciplinar não pode obstar a promoção do servidor, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

4. Absolvição na seara criminal por excludente de ilicitude produz efeitos na seara administrativa.

5. Se mostra ilegal o ato que obsta a promoção do servidor já aprovado no curso de formação, que foi absolvido de imputação criminosa em virtude de excludente de ilicitude.

6. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
- Apelação Cível nº: 0019584-84.2020.8.08.0024 , Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relator(a) Des(a) ROBSON LUIZ ALBANEZ , data do julgamento: 24/07/2024).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 5º, LV da Constituição Federal
, alegando que o acórdão recorrido contraria tal dispositivo constitucional.

Aduz, ainda, que o Acórdão recorrido
afronta a Lei Complementar 911/2020
, que em seus artigos 21, 35 e 36, estabelece requisitos para a promoção do servidor. Destaca que
"não há qualquer ilegalidade no ato que veda a promoção de militar quando ele se encontra sub judice"
.

Afirma que o ato administrativo que declarou o Impetrante em situação de
sub judice
(BECG nº 025 de 26/08/2020) está em total consonância com a lei e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal

Apesar de intimado, o
Recorrido não apresentou Contrarrazões,
consoante certificado no Id. 14122420.

A propósito da matéria relacionada no presente Apelo Nobre, cumpre destacar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito, confira-se:

EMENTA
: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. TEMA Nº 660-RG.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do pedido de revisão criminal.

2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 284/STF.

3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmula nº 279/STF).

4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 1461407 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)

Nesse contexto, analisando a argumentação recursal conjuntamente com o Acórdão objurgado, vislumbra-se a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os
artigos 21, 35 e 36, da Lei Complementar 911/2020,
para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.”, bem como que, “A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso
.
” (
STF
; ARE 1353280 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão Virtual de 17/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões